Tribunal: TJPA
Processo: 0003571-47.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003571-47.2018.8.14.0045

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CLEINICE COELHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA ANULADA.

1.

Sentença extinguiu feito sem julgamento do mérito, por não considerar válida a notificação extrajudicial realizada.

2.

Contudo, a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato.

3.

Comprovada a mora. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com o apelado Cédula de Crédito Bancário. Narra que o executado deixou de solver prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 1856156) extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por ausência de comprovação de notificação de mora.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 1856157), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta, visto que a notificação de mora é válida, uma vez que foi enviada ao endereço constante no contrato.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois o(a) apelado(a) sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
em razão de falta de comprovação da notificação de mora.

Segundo a sentença:
“não há notificação extrajudicial eficaz. O contratante, ora requerido, não recebeu a correspondência, de modo a operar os efeitos pretendidos. Assim, considero que a falta de notificação do requerido importa, ausência de requisito ou condição de procedibilidade da própria ação de busca e apreensão, não ensejando apenas o indeferimento da liminar.”

Contudo, ao analisar os documentos juntados com a petição inicial (ID 1856154), observa-se que tanto na notificação enviada (pág. 08/13), quanto no aviso de recebimento (pág. 09/13), consta o endereço “
AVENIDA JOAQUIM S LIMA, 18, SANTOS DUMONT, REDENÇÃO - PA
”, qual seja o mesmo endereço constante no Contrato (ID 1856153 - pág. 12/22).

Assim, observa-se que a notificação foi enviada ao endereço correto, retornando com a informação de “Devolvido a pedido da Sra.”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse sentido, deve ser considerada válida a notificação realizada no presente feito, restando constituída a mora.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida. O processo deve retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024